Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701125-91.2022.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA RIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. PROLIFERAÇÃO DE MOFO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a parte ré à reparação de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio de programa habitacional e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos identificados no imóvel adquirido pelo autor; (ii) a caracterização de dano moral indenizável; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de compensação extrapatrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão recursal formulada sem a exposição dos motivos de fato e de direito pelos quais se pretende a superação da decisão recorrida não deve ser conhecida, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício. 4. Comprovada, poucos anos após a entrega do bem, a existência de vícios construtivos que comprometem a salubridade e a habitabilidade do imóvel pelo titular, deve a construtora ser condenada a repará-los, com fundamento no art. 18 do CDC e no art. 618 do CC. 5. A exposição prolongada do autor e de sua família a ambiente insalubre, especialmente de sua filha em tenra idade, diagnosticada com dermatite atópica, além de colocar em risco a integridade física do consumidor, causa-lhe angústia e dessossego que ultrapassam a barreira do mero dissabor, justificando a compensação por danos morais. 6. Arbitrado o quantum indenizatório em observância aos parâmetros do art. 944 do CC, aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como às funções compensatória, punitiva e pedagógica, não há razão para reformar a sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X. CC, art. 618; art. 927; e art. 944. CDC, art. 2o, caput; art. 3o, caput; 6o, VIII; e art. 18. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711717-27.2022.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/07/2023; TJDFT. TJDFT, APC 0703512-87.2019.8.07.0009, Rel. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 24/07/2020. STJ, AgRg no REsp 1249447/CE, Rel. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 16/04/2015, DJe 23/04/2015. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais. Defende que a mera ocorrência de vícios construtivos não configura abalo moral indenizável, especialmente no valor expressivo fixado na origem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451 (ID 74947813). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na presente hipótese, os vícios construtivos, em especial os problemas de infiltração, colocam em risco a saúde e a integridade física do autor, em razão da proliferação de mofo no local ao longo dos últimos anos (Ids 68491513, 68491514 e 68491599). Ademais, não há como ignorar o sentimento de dessossego e angústia suportados pelo autor, decorrente da possibilidade de piora do quadro de saúde de sua filha, de apenas 3 anos, diagnosticada com dermatite atópica, sujeita a agravamento pela exposição ao mofo (Id 68491606). Inafastável, destarte, a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados pelo autor. (...) Atenta a tais medidas de ponderação e às peculiaridades do caso concreto, considero que a importância indicada pelo juízo sentenciante, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende às funções supramencionadas, bem como aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando insuficiente ou excessiva em relação à realidade dos autos". (ID 74108913). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74947813. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021